Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. INDEVIDO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a abstenção de realizar descontos automáticos na conta corrente do autor, e condená-lo a restituir ao autor as quantias de R$ 4.553,16, R$ 1449,46, R$ 8572,60 e R$ 1277,48, já incluída a dobra, corrigidas monetariamente pelo INPC desde cada desembolso (06/06/2023, 06/09/2023, 06/11/2024 e 06/11/2024, respectivamente), além de restituir, em dobro, os valores que foram ou vierem a ser debitados indevidamente durante o curso da demanda. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que os débitos tem amparo contratual, e a ausência de má fé para caracterizar a devolução em dobro. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, que a devolução seja feita na forma simples.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas, id. 62390176.
III. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
V. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
VI. Na hipótese, o banco afirma que as retiradas unilaterais de fundos da conta corrente da recorrida ocorreram com base em expressa previsão contratual. No entanto, limitou-se a inserir um contrato padrão de adesão ofertado pelo requerido aos consumidores em geral, não se desincumbindo do ônus de demonstrar fato impeditivo ao direito do autor, porquanto não trouxe aos autos o instrumento contratual específico ou mesmo áudio de eventual autorização. Não há qualquer prova que demonstre a legitimidade de sua conduta. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores já adimplidos pelo correntista. Devido, portanto, o ressarcimento dos valores indevidamente retidos na forma dobrada, a teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 42 do CDC.
VII. Neste ponto, importante ressaltar que, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o Parágrafo Único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Nestes termos, é cabível tal condenação, pois o lançamento de valores já quitados pelo correntista reclama a aplicação da sanção consumerista.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Face a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).